Tribunal: TJDFT
Processo: 0700026-42.2024.8.07.0002
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DO RÉU E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA ADOLESCENTE. ESTUPRO QUALIFICADO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AMEAÇA DE DIVULGAÇÃO DE VÍDEO ÍNTIMO. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO AO ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. TESE MINISTERIAL ACOLHIDA. AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIADE. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática de estupro de vulnerável e estupro qualificado, consubstanciadas em oitivas colhidas na fase inquisitiva e em audiência de instrução, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantida a sentença de origem.
2. O emprego de ameaça de divulgação de vídeo íntimo como meio necessário a coagir a vítima para a prática de estupro de vulnerável, permite a análise desfavorável das circunstâncias do crime, sem configuração de bis in idem. Como já descrito pelo Superior Tribunal de Justiça, a violência do crime de estupro de vulnerável é presumida pela mera idade do menor.
3. Incabível o afastamento da continuidade delitiva, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou pela possibilidade de sua aplicação entre os crimes de estupro de vulnerável e estupro.
4. A prisão preventiva deve ser mantida quando hígidos os fundamentos que autorizaram a sua decretação.
5. Apelação do réu conhecida e não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e parcialmente provida.